Tribunal: TJDFT
Processo: 0718290-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. SITUAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O afastamento do ofensor se revela como medida protetiva de urgência adequada, prevista no artigo 22 da Lei 11.340/06, para assegurar a integridade física e psíquica das vítimas, na medida em que se procede à apuração dos fatos, pois presentes suficientes indícios da conduta ostensiva e agressividade do Paciente, em contexto de violência doméstica e familiar, com a consequente vulnerabilidade das vítimas devido ao risco de novas investidas pelo ofensor.
2. ORDEM DENEGADA.